Tribunal: TJDFT
Processo: 0747797-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747797-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, PAULO SOUSA PRADO, POLYANA ALVES RODRIGUES, RAFAELA CAROLINA GUERRA DO PRADO, RAFAELA CHRISTINA DA SILVA DE PAULA, RAINNE PERLA CARDOSO DOS ANJOS FIDELES, RENATA COSTA FORTES, RENATA MONTEIRO TEIXEIRA ER, RENATA SILVA TELES, RENATO YUKIO SATO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0716905-47.2022.8.07.0018) ajuizada por RENATA SILVA TELES E OUTROS. Da análise do processo de referência, verifica-se que foi anteriormente interposto agravo de instrumento (Proc. 0722531-67.2023.8.07.0000 – ID 161594046 – autos originários), distribuído e julgado pela 2a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador ÁLVARO Ciarlini, conforme certificado nos presentes autos (ID 53284739). Assim, há prevenção do Relator e, na sua ausência, do Órgão Julgador, conforme o previsto no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. A norma regimental coaduna-se com o disposto no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. A distribuição de recurso cível determina a prevenção, em primeiro lugar, do Órgão Jurisdicional, e, depois, do Relator. Ante o exposto, determina-se o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento à COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DA 2a INSTÂNCIA – CODIS, para que o presente recurso seja redistribuído ao Excelentíssimo Desembargador ÁLVARO CIARLINI, integrante da 2a Turma Cível, ou, na sua eventual ausência, a um dos membros desse órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator